Tribunal: TJES
Processo: 0028788-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028788-56.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELLY MARA DA SILVA ANTUNES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. 2. FINS PREQUESTIONADORES. DESNECESSIDADE QUANDO AS MATÉRIAS DEBATIDAS JÁ FORAM EXPRESSAMENTE DISCUTIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, qual seja, suposta insuficiência probatória, acerca da autoria dos recorrentes. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão. 2. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios. 3. Embargos conhecidos e não providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
KELLY MARA DA SILVA ANTUNES

e MATHEUS ALESSANDRO PRATTI SANTOS
,
em face do v. acórdão acostado no id. 5999727, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a apelação criminal, mantendo-se integralmente o julgamento realizado nos autos da Ação Penal nº 0028788-56.2019.8.08.0035
, que
condenou o
s

apelante
s
nas sanções do artigo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento das seguintes penas:

–
Kelly Mara da Silva Antunes
à pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado;

–
Matheus Alessandro Pratti Santos
à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado
s
, em suas
razões recursais
apresentadas
nos
id
s
. 6039368
e 6039370
, alega o embargante, em
s
íntese, que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão,
fundamentando
que
as razões de apelação propostas trouxeram ponto a ser revisto pelo Juízo
ad quem
acerca d
a insuficiência de provas à condenação dos recorrentes
,
arguindo que o Relator responsável não se pronunciou com clareza quanto a tais argumentos
.
Por sua vez, prequestiona a matéria suscitada.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram à improcedência da apelação criminal, especialmente quanto à matéria alegada, qual seja, suposta insuficiência probatória, acerca da autoria dos recorrentes.

Dessa forma, ao analisar tal argumento defensivo, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 5762398, o seguinte:

"[...] Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de munição restou inconteste, por meio do Auto de Apreensão de fls. 14/15. dos autos físicos, do Boletim Unificado de fls. 27/30 dos autos físicos, e do Laudo de Exame Químico de fl. 190/190-v dos autos físicos.

Quanto à autoria, também entendo que restou devidamente comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal, narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar seu depoimento em juízo (mídia de fl. 187), o Policial Militar Natanael Coutinho de Oliveira relatou o ocorrido da seguinte forma:

“(...)
que os policiais já tinham conhecimento do ponto de tráfico no local; que foram ao local averiguar, e de pronto alguns indivíduos que se encontravam na janela começaram a se evadir
; que não sabe como está a situação atual, mas antigamente,
até o ano de 2019, o local seria um ponto de tráfico de drogas, inclusive, em frente da residência; que a residência era usada para guardar drogas
; que não se recorda se os acusados assumiram a propriedade da droga; que teria sido através da denúncia de um tiroteio que teriam ido ao local; que não se recorda exatamente quem estaria na janela; que não pode afirmar que seria o Matheus quem estava na janela; que Matheus teria sido abordado na frente da casa; que não teria visto Matheus ou Kelly manuseando as drogas; que não se recorda o local onde estava Kelly, já que a mesma teria sido abordada por outros policiais, e que o declarante se encontrava nos fundos da residência;
que os pinos de cocaína teriam sido encontrados no telhado e as munições em cima da cama; que o declarante pode afirmar com clareza que as drogas não foram jogadas,
pois estavam escondidas no telhado por dentro da casa; que não se recorda da versão dada por Kelly em relação às munições;
que confirma suas declarações prestadas na esfera policial
; que acredita que os outros materiais se encontravam na cozinha da residência (...)”.

Nesse mesmo sentindo, manifestou-se o Sargento Militar André Sobrinho de Souza em sede judicial, mídia às fls. 187 dos autos físico. Confira-se:

“(...)
que teria sido anunciado pelo CIODES possível confronto entre dois bairros, duas facções
; que foram ao local mais de dez viaturas;
que o CIODES teria informado que após o início do confronto alguns indivíduos estariam na casa nº 18, residência de Kelly
; que quando o declarante chegou ao local, alguns policiais já se encontravam;
que teriam passado a informação para o declarante que alguns indivíduos teriam se evadido pelos fundos da casa; que fizeram buscas, logrando êxito em apreender drogas e munições; que o material teria sido encontrado no andar de cima
; que a residência seria de dois andares;
que em cima da cama e no chão foram encontradas munições e um pacote contendo o material; que a cocaína estava dentro de uma sacola
, e que a bucha de maconha não se recorda onde estava; que não se recorda se os acusados assumiram a propriedade da droga;
que a residência seria da Kelly, e que a mesma seria muito conhecida pelos policiais
; que Kelly teria negado que tinha alguém na residência; que fizeram a condução com a convicção de que Kelly tinha uma parcela de responsabilidade, mediante o que teria sido apreendido no local;
que Matheus foi detido tentando se evadir
; que o declarante não sabe se Matheus seria da gangue que se encontrava dentro da residência ou da gangue do outro bairro; que o declarante não teria visto a dinâmica dos fatos; que não pode afirmar se eram os acusados que estariam na janela da residência; que não conhecia Matheus de outras abordagens (...)”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recentes julgamentos:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Ademais, em que pese os apelantes tenham negado em juízo que as drogas e munições encontradas na casa da acusada Kelly Mara da Silva Antunes seriam de sua propriedade, a versão apresentada é pouco crível, visto que a moradia da acusada é no segundo pavimento, tornando improvável que as supostas pessoas que tentaram fugir dos policiais por meio da residência tenham passado por ali e “dispensado” os itens, conforme alegado. Além das munições e drogas, foram encontrados também, balança de precisão, pacotes de plástico para embalo de entorpecentes, touca ninja e o valor de R$ 31,45 (trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Logo, constato que a versão apresentada pelos acusados em juízo encontra-se isolada nos autos, porquanto dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Sendo assim, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826
, formulados pela defesa".

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento da apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

Por fim, quanto à
intenção prequestionadora da defesa,
é assente, na linha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas em recurso apropriado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (PRECEDENTES: TJES; EDcl-AP 0012107-74.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021; TJES; EDcl-AP 0093185-42.2010.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)